Tribunal: TJBA
Processo: 8053764-07.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – TJBA -2ª Turma. HABEAS CORPUS Nº 8053764-07.2024.805.0000. ORIGEM: CONCEIÇÃO DO JACUÍPE-BA (Vara Criminal). IMPETRANTE: BEL. YUKI HILTON DE NORONHA. PACIENTE: ALÉCIO GRANERO. IMPETRADO: DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE-BA. PROCURADORA DE JUSTIÇA: BELA. SÔNIA MARIA SILVA BRITO. RELATOR: DES. MARIO ALBERTO SIMÕES HIRS. ACORDÃO HABEAS CORPUS. SUPOSTO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO É DESNECESSÁRIA E QUE HÁ FLAGRANTE EXCESSO PRAZAL NA PRESTAÇÃO A QUO. NÃO OCORRÊNCIA. GRAVIDADE DELITIVA. ACUSAÇÃO DE QUE O PACIENTE É O LÍDER E RECEPTADOR DOS MATERIAIS, SUPOSTAMENTE FURTADOS/ROUBADOS PELOS DEMAIS INTEGRANTES DA SÚCIA. INDIVÍDUOS ORIUNDOS DO ESTADO DE SÃO PAULO-SP, ACUSADOS DE PRATICAREM DELITOS EM CIDADES DO INTERIOR DA BAHIA. FUNDAMENTOS ADEQUADOS. NECESSIDADE PRISIONAL. JUÍZO DILIGENTE. PECULIARIDADES INERENTES AO FEITO. SUPOSTO EXCESSO QUE NÃO RESULTA DE SIMPLES SOMA ARITMÉTICA. IMPULSO OFICIAL CONFIGURADO. INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA O PRÓXIMO 24.09.2024. OBSERVÂNCIA PRECEDENTE DA PERIÓDICA AVALIAÇÃO PRISIONAL. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DO WRIT (ITEM 68905060, EM 06.09.2024). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os presentes Autos de Habeas Corpus nº 8053764-07.2024.805.0000 da Vara Criminal da Comarca de Conceição do Jacuípe-BA, tendo como Impetrante o Advogado Yuki Hilton de Noronha, Paciente Alécio Granero e Impetrado o Doutor Juiz de Direito da referida Vara e Comarca. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer o writ e denegar a ordem de Habeas Corpus pelas razões expostas a seguir: